Tribunal: TJSP
Processo: 1007369-27.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007369-27.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é
embargado DOUGLAS FERNANDES DA ROCHA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007369-27.2020.8.26.0002/50000 - Voto no 77485
2
Emb. Dec. 1007369-27.2020/50000 São Paulo 15a VC / F.R. Santo Amaro VOTO 77485
Embgte: Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil).
Embgdo: Douglas Fernandes da Rocha Lopes.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE EIVAS NO ACÓRDÃO. NÍTIDO CARÁTER
INFRINGENTE
EVIDENCIADO.
PRETENSÃO
DE
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
186/189, que negou provimento a apelação interposta contra
sentença que julgou procedente demanda de indenização de danos
morais e materiais, decorrentes de atraso de voo nacional.
Alega a embargante que o acórdão é omisso. Aduz
que, para condenação ao pagamento de indenização por danos, as
provas devem ser concretas, robustas e suficientes, a demonstrarem
efetivo prejuízo. Assevera que o quantum indenizatório fixado
afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sustenta que não praticou qualquer ilícito e que há enriquecimento
indevido na espécie. Pretende o prequestionamento dos arts. 186,
884, 927 e 944, do Código Civil e do art. 333, do C.P.C. Pede o
recebimento, com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha
omissão, obscuridade ou contradição, algo que a embargante não
logrou êxito em apontar.
Não há qualquer eiva no acórdão embargado. A Turma
Julgadora externou de forma clara os motivos pelos quais entendeu
ser caso negar provimento ao apelo. Restou expressamente
assentado que o atraso de mais de vinte e quatro horas
experimentado pelo autor lhe causou prejuízo indenizável, já que os
aborrecimentos e transtornos ocorridos são intuitivos. Além disso,
consignou-se que “o autor não recebeu qualquer informação e nem
assistência material, nem mesmo em relação à alimentação, que,
apesar do que foi alegado pela ré, também não restou por ela
demonstrado. Houve aqui negligência relevante da ré e descaso com
o interesse do passageiro, ou seja, da violação à boa-fé objetiva
exigível
em
qualquer
relação
contratual”.
Assim,
revela-se
razoável, diante das circunstâncias, a condenação da ora embargante
ao pagamento de indenização de dano moral no importe de R$
10.000,00. Mai não é necessário.
Anote-se que o que pretende a embargante é revolver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007369-27.2020.8.26.0002/50000 - Voto no 77485
3
a matéria para que seja alterado o resultado do julgamento. Isso
desvenda caráter infringente dos embargos, o que é inadmissível na
espécie. A interessada quer transformar os declaratórios não em
meio cabível de integração de possíveis eivas da decisão, mas em
recurso que tem por escopo a modificação do entendimento
externado pela Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade. Não custa
salientar que é inadmissível o emprego de embargos de declaração
com a finalidade de ser tentado o revolver da prova já examinada
pela Turma Julgadora que, aliás, é soberana na apreciação da
matéria de fato.
Ressalte-se
que
é
irrelevante
que
o
acórdão
embargado não tenha mencionado expressamente cada um dos
dispositivos porventura invocados. Isso não constitui omissão
sanável pelos declaratórios, pois que não há no ordenamento
nenhum dispositivo que obrigue a Turma Julgadora a essa menção
expressa. O que é preciso
e foi observado
é que todas as
questões
suscitadas
sejam
apreciadas
e
dirimidas
com
fundamentação suficiente. Assim, aliás, já se decidiu no Superior
Tribunal de Justiça (AgRg. no Ag. 1.266.387/PE, Rel. Ministra
Laurita Vaz, 5a T., j. em 20.04.2010, Dje 10.05.2010).
Por fim, a embargante admite que sua finalidade é o
prequestionamento da matéria. Mas, em rigor, não esclareceu no que
teria consistido a eiva a ser sanada por meio dos declaratórios.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator